Tribunal: TJPA
Processo: 0810514-36.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810514-36.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE LAZARO DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Escalada comprovada por vídeo e testemunha ocular. Consumação configurada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e desprovido. Redução da pena de multa, de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, e vinte dias-multa, pela prática de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4º, II, do CP).

II. Questões em discussão

2. A apelação discute: (i) a existência de provas suficientes para a condenação e eventual absolvição por insuficiência probatória; (ii) a incidência do princípio da insignificância, diante do valor estimado do prejuízo (R$ 35,00); (iii) o afastamento da qualificadora da escalada, por ausência de laudo pericial; (iv) o reconhecimento da tentativa, sob o argumento de ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
; (v) a adequação da pena de multa imposta.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por vídeo da ação, auto de apreensão dos cabos, depoimentos policiais e da vítima, confirma a materialidade e autoria, sendo as declarações do réu isoladas e frágeis.

4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ante a reiteração delitiva do apelante e o impacto social gerado pela subtração dos cabos, com interrupção do serviço de internet por 48 horas.

5. A qualificadora da escalada restou comprovada por imagens e testemunho presencial, sendo prescindível o exame pericial, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sob perseguição, restando improcedente a tese de tentativa.

7. De ofício, readequada a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, diante da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A prova testemunhal e audiovisual é apta a comprovar a qualificadora da escalada no crime de furto. 2. A aplicação do princípio da insignificância é afastada nos casos de reiteração delitiva e relevante lesão social. 3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que não mansa e pacífica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 155, §4º, II; 60; 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ LÁZARO DIAS DE SOUZA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
substituída pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso II, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24/05/2024, por volta das 10h36, o acusado foi flagrado furtando um cabo metálico telefônico da empresa de telefonia OI S.A., o qual foi subtraído em frente a um ponto comercial, local este onde se encontrava o Militar do Exército José Daniel Vieira Neto, que presenciou a prática delitiva. Para realizar o furto, o acusado escalou um poste de energia elétrica a fim de ter acesso ao cabo furtado, bem como utilizou-se de placas de sinalização da via pública para retirá-los. Dessa forma, o Militar do Exército que presenciou o ato delitivo, registrou em vídeo o crime, deu voz de prisão ao suspeito e, em seguida, acionou a Polícia Militar para auxiliar na condução do detido à Delegacia. Na chagada da viatura no local, os policiais presenciaram a chegada José Daniel contendo o acusado a fim de evitar que esse empreendesse fuga do local. Em seu interrogatório, o denunciado declarou que não estava furtando o cabo da telefonia, pois havia solicitado autorização para um homem que estava em um estabelecimento comercial para subir e realizar a retirada do cabo, tendo em vista que este cabo já se encontrava solto. O acusado relatou ainda que após ser autorizado, outra individuo apareceu, gravou a situação e chamou a polícia para intervir.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
em razão
da insuficiência probatória,
especialmente pela não oitiva judicial de José Daniel Vieira Neto – cuja oitiva foi desistida pelo RMP – bem como, pela inconclusividade do vídeo anexado aos autos, alegando que este não permite aferir o corte dos cabos, tampouco o
animus furandi
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
afastamento da qualificadora da escalada
, pela ausência de laudo pericial e da prova testemunhal judicializada suficiente para suprir o exame de corpo de delito; ou o
reconhecimento da tentativa de furto
, pois o apelante não obteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Pede, por fim,
a aplicação do princípio da insignificância,
para mitigar a reprovabilidade da conduta ou, em última análise, para influenciar a dosimetria da pena,

uma vez que o prejuízo estimado pela própria vítima (empresa de telefonia) foi de aproximadamente R$ 35,00.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença está em consonância com o arcabouço probatório e obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição por Insuficiência Probatória ou Pela Aplicação do Princípio da Insignificância

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
em razão
da insuficiência probatória,
especialmente pela não oitiva judicial de José Daniel Vieira Neto – cuja oitiva foi desistida pelo RMP – bem como, pela inconclusividade do vídeo anexado aos autos, alegando que este não permite aferir o corte dos cabos, tampouco o
animus furandi
.

Pede, ainda,
a aplicação do princípio da insignificância,
para mitigar a reprovabilidade da conduta ou, em última análise, para influenciar a dosimetria da pena,

uma vez que o prejuízo estimado pela própria vítima (empresa de telefonia) foi de aproximadamente R$ 35,00.

Improcedente o pleito.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID 30106895 - Pág. 04), vídeo juntado aos autos (ID 30106866), e pelo auto de exibição e apreensão da
res furtiva
(ID 30106865 - Pág. 10), bem como, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, colhidos em Juízo e na polícia, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

Na polícia, a testemunha JOSÉ DANIEL VIEIRA NETO esclareceu, em ID 30106865 - Pág. 5, que:
“QUE é militar do Exército; QUE compareceu a esta seccional do Guamá para apresentar o nacional JOSÉ LÁZARO DIAS DE SOUZA (...); QUE o condutor tem um ponto comercial na Rua 25 de Junho, esquina com Barão de Igarapé Mirim- GUAMÁ, e que hoje (24/05/2024), às 10h36, teria flagrado o referido nacional furtando os cabos de internet da frente do estabelecimento comercial dele; QUE o nacional para realizar o ato criminoso teria empregado escalada para retirar os cabos de internet, visto que se utilizou do próprio poste de energia para ter acesso aos cabos, bem como de algumas placas de sinalização da via para retirá-los; QUE desse modo, o condutor deu voz de prisão ao nacional e, posteriormente, acionou a polícia militar, a fim de que esta o ajudasse a conduzir o nacional até a seccional de polícia mais próxima. Resta informar que o cabo que ja havia sido retirado do poste pelo nacional também foi apresentado nesta seccional e que, provavelmente, trata-se de fio de internet fibra óptica da Empresa Ol telefonia.”

Tal declaração, ainda que obtida na fase policial, não pode ser desprezada, pois foi corroborada pelas provas colhidas judicialmente, abaixo descritas.

A testemunha JONATHAS NAZARENO DAMASCENO VIANA (representante da empresa de telefonia - vítima) declarou, em Juízo, que o informaram que haviam sido furtados materiais da companhia telefônica e que estavam em posse do acusado, mas em nenhum momento teve contato direto com o réu. A testemunha afirmou que reconheceu que o material furtado pertencia a localidade do bairro do Guamá, onde teria ocorrido o flagrante. Em relação aos prejuízos causados, que o prejuízo é irrisório, de aproximadamente R$ 35,00 (trinta e cinco reais), entretanto, o prejuízo social é incalculável, tendo em vista que a falta dos cabos gerou uma interrupção do serviço de comunicação e internet em cada setor que esses cabos correspondem, no período de aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas.

A testemunha FABIO MARCIO SANTOS FRANÇA (PM), em Juízo, narrou que na ocasião estava na viatura quando foi acionado para ajudar um cidadão que havia detido o acusado, a fim de conduzi-lo a Delegacia. A testemunha afirmou que conduziu o acusado à sede policial, mas não presenciou os fatos apurados na investigação. Por fim, a testemunha informou, de maneira imprecisa, que os cabos telefônicos estavam com o acusado e teriam sido colhidos e encaminhados à Seccional.

A testemunha ANTONIO BRAGA DOS SANTOS (PM), em Juízo, informou que estava em patrulhamento na localidade quando foi acionado por populares, para averiguar a situação, e encontraram o acusado já detido por um cidadão, o qual narrou o ocorrido e, em seguida, conduziram o réu a delegacia. A testemunha informou que os cabos estavam em posse do acusado, recordando ainda que durante a diligência o acusado afirmou que os cabos não funcionavam, entretanto, os populares ali presentes haviam informado que estavam sem serviço de comunicação por conta do furto dos cabos.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pela testemunha ocular, na polícia
.

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório, declarou que havia ido deixar a sua esposa no trabalho e quando retornou se deparou com os cabos quebrados expostos em via pública e foi solicitado por uma moradora que os retirasse em troca do pagamento de R$ 3,00 (três reais). O acusado afirmou que enrolou os cabos, prendeu-os sobre o poste de energia e foi embora para sua casa, momento em que foi abordado por um cidadão em posse dos cabos retirados da via pública, o qual lhe deu voz de prisão, o acusando de ter furtado os cabos de telefonia. Em relação a falta de comunicação e internet em razão da ruptura dos cabos, o denunciado informou que isso ocorreu em virtude desses cabos se encontrarem deteriorados em via pública.

Referida versão, no entanto, não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, mostrando-se isolada, contraditória e inverossímil. O réu não apresentou qualquer elemento de corroboração de sua versão, sequer indicando o nome da suposta moradora que lhe teria feito o pedido, tampouco demonstrando como, ao recolher um material abandonado, teria subido ao poste e manipulado cabos telefônicos instalados a metros de altura.

Além disso, a narrativa apresentada em juízo é diametralmente oposta ao que se depreende do vídeo colacionado (ID 30106866), no qual é possível observar a ação do apelante interagindo diretamente com os cabos ainda instalados no alto do poste, utilizando-se de placas da via pública para alcançá-los, desmentindo a alegação de que estariam já caídos ou abandonados.

Improcedente, também, a aplicação do princípio da insignificância
.

Do exame processual, vê-se que não cabe falar do antedito brocardo no presente caso.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

No caso em apreço, observa-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois o acusado
é contumaz na prática de crimes
, de acordo com a certidão de ID 30106888, o que revela sua
reiteração delitiva

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Este eg. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para a sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017). II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de manutenção da r. sentença que rejeitou a denúncia por ausência de tipicidade material da conduta praticada. III - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, "a despeito de se tratar de bens de valor de pouca monta" - "um DVD, um aparelho de som portátil, uma balança, quatro unidades de queijo e a quantia de R$ 31,00" (fl. 305), não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.975.963/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

De oura banda, é cediço que não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas, dada a especial reprovabilidade da conduta.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 3º, DO CP. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". III - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. IV - No presente caso, ainda que não haja reincidência específica, o e. Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório presente nos autos, concluiu que a substituição da pena corporal não seria suficiente e adequada à repressão e prevenção do crime, premissa que não pode ser alterada na via eleita, ante o óbice do Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ademais, conforme asseverado pelo representante da empresa da empresa, apesar de o prejuízo ser irrisório, o prejuízo social foi incalculável, pois o dano gerado afetou coletivamente os usuários da rede de telefonia, com interrupção do serviço por até 48 horas.

Inviável, pois, o pleito absolutório, seja pela insuficiência de provas, seja pela aplicação do princípio da bagatela.

2. Do Afastamento da Qualificadora da Escalada

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
afastamento da qualificadora da escalada
, pela ausência de laudo pericial e da prova testemunhal judicializada suficiente para suprir o exame de corpo de delito.

Não lhe assiste razão.

A testemunha José Daniel relatou que o réu utilizou o poste e placas de sinalização para alcançar os cabos elevados. O vídeo juntado aos autos corrobora essa narrativa, sendo possível observar o apelante em ação coordenada para alcançar os fios, conduta que exige esforço e habilidade, superando obstáculo vertical.

Embora não haja laudo pericial, a escalada é passível de comprovação por outros meios idôneos, como prova testemunhal ou audiovisual, conforme jurisprudência pacificada do STJ,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, QUANDO CABALMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sem a realização de exame pericial.

2. Fato relevante. Os recorrentes foram condenados por furto qualificado, com base em prova oral e documental, sem a realização de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem a realização de exame pericial quando comprovada cabalmente por prova oral e documental.

4. A questão também envolve a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

5.
Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas.

6. No caso, a prova testemunhal e documental, aliada à confissão de um dos acusados, foi considerada suficiente para comprovar o rompimento de obstáculo.

7. A decisão está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que admite a manutenção da qualificadora com base em robusto conjunto probatório.

8. Quanto à atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência consolidada na Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que o conhecimento do recurso, no ponto, esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional, quando comprovada cabalmente por outros meios de prova. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts.

158 e 167.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 958.409/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.346.932/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.

(STJ - REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. PERÍCIA. AUSÊNCIA. TESTEMUNHA OCULAR E IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO AGRAVADA A SANÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública de Santa Catarina contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação por furto qualificado pela escalada, com readequação da pena, de ofício, em razão da migração da causa de aumento de pena do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, valorando-a como circunstância judicial negativa.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.

Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção" (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

3. No caso dos autos, a escalada foi reconhecida de forma indireta, corroborada por depoimento de testemunha ocular dos fatos, que visualizou o coautor pulando o muro, sendo suas declarações corroboradas por imagens do circuito interno de segurança do condomínio, o que supre a perícia e justifica a incidência da referida qualificadora. Precedentes
.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. Saliento que não há reformatio in pejus, porquanto a reprimenda imposta restou estabelecida abaixo da pena fixada pelo juízo de origem" (AgRg no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

5. Na hipótese dos autos, a migração da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria não configura reformatio in pejus, pois a pena final foi inferior àquela fixada na sentença de primeiro grau.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(STJ - REsp n. 2.054.113/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Portanto, é válida a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP.

3. Do Pretendido Reconhecimento da Tentativa

Por fim, a defesa pede o
reconhecimento da tentativa de furto
, pois o apelante não obteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Também aqui seu pleito é improcedente.

Dos depoimentos alhures transcritos, não se pode dizer que houve, tão somente, tentativa de furto, pois, nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de furto consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, mesmo que ela não seja mansa e pacífica, e a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o réu teve a posse da
res furtiva,
pois, segundo a filmagem, o réu já havia cortado os cabos; e, segundo a prova testemunhal, ele já os colocava sobre os ombros no momento da abordagem. Desse modo, mesmo que tenha sido avistado pela vítima no momento em que furtava os cabos, e tenha sido preso por ela, ele obviamente já consumara o furto, pois é indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si, a reforçar a superação de todas as etapas do processo executório.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONSUMAÇÃO. TEMA 934. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016).

5. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser mantido, tendo em vista que se trata de situação que não atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, além de o acusado ser reincidente e o valor do bem envolvido ultrapassar o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (câmera de vídeo de monitoramento avaliada em R$300,00), o crime foi praticado durante o repouso noturno e em concurso de agentes, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido.

6.
Quanto à tentativa, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1524450/RJ, Tema n. 934, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

7. Consta do acórdão recorrido que, in casu, percebe-se que ocorreu, sem dúvida, a inversão da posse do bem subtraído, uma vez que este já estava sob controle dos réus, há cerca de 400 metros de distância da residência da vítima, tendo sido o bem recuperado apenas em razão da atuação policial, fenômeno que configura, de fato, a consumação do crime (e-STJ fls. 373). Assim, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime de furto foi cometido na modalidade consumada, porquanto o bem, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que ele tenha sido restituído em razão da atuação policial.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Dessa maneira,
não há que se falar, igualmente, em desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada
.

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa, a qual foi fixada ao réu no valor de 20 (vinte) dias-multa
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada, definitivamente, no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a para o valor de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, a pena de multa estabelecida ao réu para o valor

de
10 (dez) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025